Tribunal: TJPA
Processo: 0804378-49.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5779 - Alimentos
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804378-49.2018.8.14.0040

APELANTE: EDINALVA MARQUES DOS SANTOS

APELADO: EVERALDO JOSE DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. ARTIGO 1.694, §1º, DO CÓDIGO CIVIL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
. NECESSIDADE PRESUMIDA DO MENOR. PROVAS DE SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. POSSIBILIDADE IDENTIFICADA. ÔNUS DA PROVA. COMPROVADAS AS CONDIÇÕES DAS PARTES PELAS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
N.Y.M.S.
,

devidamente representada por sua genitora
EDINALVA MARQUES DOS SANTOS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da Ação de Alimentos, ajuizada em face de
EVERALDO JOSE DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos
in verbis
(Id.3132927):

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar EVERALDO JOSÉ DOS SANTOS a pagar, a partir da data da citação, pensão alimentícia no montante de 10% (dez por cento) sobre a remuneração bruta do requerido, excluídos os descontos legais de Imposto de Renda e INSS, que deverão ser descontados diretamente na entidade empregadora do requerido e depositados na conta bancária informada pela representante legal da requerente: Banco do Brasil, Agência: 4450-4, Variação 51, Conta Poupança 11.738-2, Conta nº 00038645-5, em nome da genitora do(a)(s) menor(es), até o 5º dia útil de cada mês, restando extinto o processo com resolução do mérito, consoante disposição do art. 487, I, do CPC.

Oficie-se à fonte empregadora do requerido, Empresa VALE S.A., localizada na Rua F, nº128, Bairro Cidade Nova, Parauapebas/PA, CEP: 68.515-000, para que proceda com o desconto e deposito na conta acima informada.

Quanto ao pedido de regulamentação de visitas aventado pelo advogado do requerido, em audiência, não o localizei na sua contestação, razão pela qual deixo de apreciá-lo por ausência de elementos, sendo que a sua não regulamentação não impede o requerido de visitar sua filha livremente.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, contudo, suspendo a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § º, do CPC, em razão da assistência judiciária gratuita que ora defiro.”.

Inconformada, a apelante apresentou suas razões de recurso (Id.3132935) argumentando que as provas produzidas demonstram que o apelado tem condição financeira de majorar os alimentos ao percentual pretendido de 30% dos seus rendimentos brutos.

Invoca o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade e o parecer do representante do Ministério Público para que seja realizada a majoração dos alimentos no patamar pretendido. Ao final, pede o provimento do recurso.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme Certidão nos autos (Id.3132942).

Em decisão de juízo de admissibilidade recursal, o apelo foi recebido em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1º, inciso II, do CPC (Id. 3267179).

Em parecer ministerial, o ilustre representante do Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso principal, a fim de majorar os alimentos para o percentual de 15% dos rendimentos do apelado (Id.3728084).

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a examiná-la.

Cinge-se a controvérsia sobre a verificação do acerto da sentença guerreada que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, fixando os alimentos em favor da apelante, no valor de 10% sobre os rendimentos do apelado. Diante disso, pleiteia em apelação a majoração dos alimentos para 30% dos rendimentos do apelado.

Pois bem. O recurso versa sobre matéria de grande envergadura no Direito de Família, qual seja: a obrigação de prestar alimentos. Por isso, as decisões dessa natureza devem ser pautadas pelo máximo de cautela, haja vista suas consequências serem gravosas, para uma ou para a outra parte, quando não conjugado adequadamente o trinômio necessidade/ possibilidade/ proporcionalidade.

Isso porque, o instituto dos alimentos lida com três dos mais caros direitos constitucionais dos cidadãos: a vida; a família e a liberdade. De um lado estão as vidas e a existência digna dos necessitados de alimentos e, do outro, a liberdade de gestão de suas finanças e da sua pessoa mesma, do provedor da pensão.

Portanto, é indubitável que os alimentos devem observar o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, na busca do equilíbrio entre as necessidades de quem os recebe, e daquele que deverá prestá-los, dentro de suas possibilidades, conforme determina o art. 1.694, § 1º, do CC,
in verbis
:

Art. 1.694.
Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Da análise dos autos, o requerido/apelado juntou contracheque, a fim de comprovar seu atual rendimento, demonstrando laborar na empresa Vale S.A., percebendo o salário de R$ 9.955,07,07, e após descontos, o total líquido de R$ 4.175,39 (Id.3132924 – Pág.01), exercendo a função de Maquinista II.

Em contestação, o requerido afirma que passa por situação financeira dificílima. Que atualmente tem outra família composta de esposa e três filhos menores, e, que arca com todas as despesas que estes necessitam, inclusive pensionando dois deles. Ademais, alega genericamente que sua situação financeira não é diferente dos demais brasileiros, em razão da gigantesca crise econômica pela qual o país passa.

Portanto, não há dúvidas de que analisando
in casu
o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, há espaço para majoração da pensão fixada pelo
juízo a
quo, visto que as provas constantes nos autos conduzam à conclusão de que existe a necessidade da criança e que comportam os recursos do recorrido, impondo-se a modificação da pensão alimentícia.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - FAMÍLIA - ALIMENTOS EM BENEFÍCIO DE FILHA MENOR -
OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO, POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO - MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS - NECESSIDADE -
RECURSO PROVIDO.
De acordo os artigos 1.694, § 1º, e 1.695 do Código Civil, os alimentos devem se adequar ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. Se o importe fixado pelo Juízo de origem mostra-se desarrazoado, ante os elementos constantes nos autos, impõe-se a alteração da verba.
(TJ-MG - AC: 10000212445647001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 10/03/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS.
OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. I - O sigilo bancário é garantido constitucionalmente e sua quebra se reveste de imensa gravidade, de modo que somente poderá ser decretada em situações incomuns. II -Tratando os alimentos de uma relação jurídica de trato sucessivo, uma relação jurídica continuada, sobrevindo mudança na situação financeira ou necessidade de quem supre ou de que recebe alimentos é possível a revisão, com a exoneração, redução ou majoração do encargo ( CC, art. 1.699).
III - A fixação dos alimentos sujeita-se ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, conforme dispõe a norma do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil. IV - Na espécie, da análise dos elementos de prova acostados ao processo, é possível concluir o aumento das necessidades da alimentanda desde a celebração do acordo de alimentos, e evidenciado que o alimentante tem condições financeiras de contribuir com quantia mais elevada, condizente com sua nova realidade fática.
Sentença reformada. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJGO, Apelação (CPC) 5077495-26.2018.8.09.0051, Rel. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, julgado em 08/05/2019, DJe de 08/05/2019)

Ademais, a constituição de nova família com outros filhos não autoriza a presumir automaticamente que a condição financeira do alimentante é inviável a prestar alimentos na medida da necessidade do alimentante, visto que a nova união familiar pode determinar uma união de rendas/receitas e conjugação de esforços.

Neste contexto, na esteira do parecer ministerial, igualmente entendo haver a necessidade de majoração dos alimentos fixados, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre a remuneração bruta do requerido, por ter elementos suficientes nos autos referentes aos reais rendimentos do pai e as necessidades da criança.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, a fim de majorar a pensão da recorrente para 15% (quinze por cento) sobre a remuneração bruta do requerido, excluídos os descontos legais de Imposto de Renda e INSS, que deverão ser descontados diretamente na entidade empregadora do requerido e depositados na conta bancária informada pela representante legal da requerente, até o 5º dia útil de cada mês.

Por fim, sendo a parte apelada sucumbente na demanda, majoro os honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2º c/c §11º, do CPC. Contudo, suspendo a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, do CPC, em razão da assistência judiciária gratuita, deferida em sentença.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/02/2024